Tribunal: STF
Processo: Rcl 90761
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, ante a ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10 e, também, por compreender que o cotejo com o decidido na ADC nº 80 demandaria o revolvimento de fatos e provas do caso concreto.
A parte embargantes afirma que a decisão embargada incorrem em omissão, tendo em vista haver “pedido expresso de gratuidade na inicial e a decisão embargada julgou a reclamação sem determinar o recolhimento de custas” (e-doc. 8, p. 1).
Desse modo, requer que os presentes embargos de declaração sejam sejam providos a fim de sanar o vício apontado.
É o breve relatório.
A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.
No que importa à omissão suscitada, reitero os fundamentos lançados na decisão embargada, sobretudo porque já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 6). Eis os fundamentos lançados na decisão embargada:

“A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.
In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:
‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.’ 
Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 
‘declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição’. 
Foi editada a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:

‘Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.’ 
É objeto desta reclamação decisão que deferiu a gratuidade da justiça “(...) tão somente para afastar a exigibilidade das custas iniciais referente ao ajuizamento desta Reclamação, ficando incólume a questão objeto da presente ação, que é a obtenção do benefício na instância ordinária” (e-doc. 4, p. 85).
Como visto, o Juízo reclamado concedeu a gratuidade da justiça apenas para as custas iniciais da reclamação original, haja vista que tal pedido também é objeto do próprio processo originário (Rcl nº 5.874/STJ).  De fato, não houve declaração de inconstitucionalidade, mas sim interpretação e aplicação da norma vigente. Em assim sendo, não se verifica qualquer ofensa à Súmula Vinculante nº 10.
Ademais, o conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na Súmula vinculante nº 10 pressupõe a demonstração de que o preceito legal deixou de ser aplicado ao caso concreto por fundamento constitucional. Nesse sentido, vide precedentes:

‘Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental.’ (Rcl nº 73009 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25 - grifei)
‘Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.’ (Rcl 66836 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/24)

‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.’ (Rcl nº 56390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/12/23)
Por outro lado, o acolhimento da pretensão acerca do reconhecimento de eventual afronta ao princípio do acesso à justiça e ao decidido na ADC nº 80 demandaria o revolvimento de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:
‘DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.’ (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)
‘Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.’ (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)
Por fim, sobreleva ressaltar que a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou para o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar”.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente